Tribunal: TJDFT
Processo: 0714641-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSOS CONEXOS. ALIMENTOS E OFERTA DE ALIMENTOS. PREMILARES. LITISPENDÊNCIA. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENSÃO PARA 20%. NECESSIDADE DO MENOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. As preliminares alegadas não foram evidenciadas visto que: 1.1. não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois a parte demonstrou as razões de seu inconformismo e fundamentou juridicamente; 1.2. A alegada litispendência não assiste razão. Isso porque no caso de ambas as ações ocorreu conexão, motivo pelo qual os processos foram julgados de forma conjunta na origem; 1.3. Para que seja revogada a gratuidade de justiça, a parte deve apresentar provas que demonstrem a condição alegada.
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade a majoração ou minoração dos valores da pensão alimentícia que foi estipulado na origem em 15% do salário bruto do genitor.
3. Os pais têm o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral, a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e vida digna. Tal obrigação compete a ambos os genitores, e deverá ser equitativa entre eles, a teor do art. 1.566, IV, do Código Civil.
4. Os alimentos devem ser fixados considerando as necessidades do alimentando e a possibilidade da pessoa que se pretende obrigar, que deve fornecê-los, mas sem prejuízo daquilo que é necessário para o seu próprio sustento. É o chamado binômio necessidade/possibilidade, que orienta o equilíbrio entre o direito do alimentando de viver de modo compatível com sua condição social, e ao mesmo tempo que se considere a condição real do alimentante de cumprir a obrigação.
5. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a variabilidade é inerente aos alimentos, uma vez que podem ser revisados em havendo modificação na capacidade contributiva de quem os provê ou nas necessidades de quem os aufere, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
6. O alimentante deve arcar com metade das despesas do plano de saúde cobradas em coparticipação dos menores, porque surgem apenas quando utilizado o serviço e não estão incluídas em suas despesas habituais.
7. Ante a notícia de alteração no quadro de saúde do menor, com o aumento de despesas médicas e assistência psicológica não cobertos pelo plano de saúde, a pensão alimentícia deve ser majorada e as despesas com atendimento psicológico e materiais e uniformes escolares devem sem rateadas entre os genitores.
8. Recurso do genitor conhecido e não provido. Recurso da genitora conhecido e provido para majorar a pensão para 20% do salário bruto do genitor, incluindo férias, décimo-terceiro etc., excetuados os descontos legais.
9. Dada a sucumbência recursal do genitor, os honorários são majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, com suporte no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.